Tribunal: STF
Processo: RE 69395
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-10
Data de publicação: 1973-04-10

Ementa:
PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA COM IMPUGNAÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES,
PARA DEBATER FATO NOVO INVOCADO PELO RÉU NA APELAÇÃO. LEGITIMIDADE,
OUVIDA A PARTE CONTRARIA SOBRE OS DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI FEDERAL OU DE DISSIDIO DE INTERPRETAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JULGAMENTO DA
CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE QUE DESISTIU O RECORRENTE. RECURSO
NÃO CONHECIDO.